Tribunal: TJMT
Processo: 1011959-60.2026.8.11.0000
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011959-60.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alimentos, Revisão]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MARILCE DO AMARAL CAMARGO - CPF: 879.155.701-10 (ADVOGADO), JULIANA PEREIRA GOMES - CPF: 016.463.181-02 (AGRAVANTE), MOACIR RIBEIRO - CPF: 815.221.261-04 (AGRAVADO), LUCAS FRATARI DA SILVEIRA TAVARES - CPF: 710.855.641-34 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ITAMAR DE CAMARGO VIEIRA JUNIOR - CPF: 014.885.841-41 (ADVOGADO), S. R. G. R. - CPF: 083.709.651-05 (TERCEIRO INTERESSADO), V. D. G. R. (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DE FAMÍLIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIMENTOS. PENSÃO VINCENDA E DÉBITO ALIMENTAR PRETÉRITO. CUMULAÇÃO DE DESCONTOS EM FOLHA. OBRIGAÇÕES AUTÔNOMAS CONSTITUÍDAS EM PROCESSOS DISTINTOS. IMPOSSIBILIDADE DE VEICULAÇÃO DE PROVIDÊNCIAS EXECUTIVAS EM AÇÃO REVISIONAL. COMPETÊNCIA FUNCIONAL ABSOLUTA. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO ENTRE DECISÕES JUDICIAIS. INSS COMO MERO INTERMEDIÁRIO. AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA E DE MEMÓRIA DE CÁLCULO. INAPLICABILIDADE DE MEDIDAS COERCITIVAS EM FEITO DIVERSO. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC NÃO DEMONSTRADOS. REJEIÇÃO DAS PRELIMINARES. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

1. Agravo de Instrumento interposto por representante legal de menores, JULIANA PEREIRA GOMES, contra decisão que indeferiu integralmente pedido de providências urgentes formulado em Ação Revisional de Alimentos em desfavor de MOACIR RIBEIRO, no qual se alegou descumprimento, pelo INSS, de ordem judicial para desconto cumulativo em benefício previdenciário do alimentante, consistente em (i) pensão alimentícia vincenda fixada em 30% do salário mínimo e (ii) parcela de 46,6% destinada à quitação de débito alimentar pretérito oriundo de acordo homologado em cumprimento de sentença distinto, postulando-se o restabelecimento do desconto suprimido, imposição de multa diária e pagamento retroativo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2. Há três questões em discussão:

(i) definir se o agravo comporta conhecimento integral diante das alegações de extrapolação dos limites da decisão agravada e ausência de dialeticidade;

(ii) estabelecer se é juridicamente possível, em ação revisional de alimentos, determinar o cumprimento de obrigação alimentar pretérita constituída em processo autônomo, inclusive com imposição de medidas coercitivas ao INSS; e

(iii) determinar se estão presentes os requisitos para concessão de tutela de urgência visando ao restabelecimento de descontos e pagamento retroativo.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3. O recurso é conhecido, pois as alegações de extrapolação dos limites da decisão agravada configuram matéria de mérito e não hipótese de não conhecimento, uma vez que o indeferimento foi integral e abrange todos os pedidos formulados.

4. O princípio da dialeticidade é observado, pois a agravante impugna os fundamentos centrais da decisão recorrida, ainda que não enfrente exaustivamente todos os argumentos.

5. O agravo de instrumento exige a verificação do acerto da decisão agravada à luz dos requisitos do art. 300 do CPC e do art. 1.019, I, do CPC.

6. O conjunto probatório evidencia a existência de duas obrigações alimentares distintas: a pensão vincenda fixada na ação revisional e o débito pretérito constituído em cumprimento de sentença autônomo.

7. A autonomia dos títulos judiciais impede a cumulação de medidas executivas em processo diverso, ainda que envolvam as mesmas partes e relação jurídica, sob pena de desorganização procedimental.

8. A competência funcional para execução do débito alimentar é absoluta e não admite flexibilização, devendo cada obrigação ser tratada no juízo em que foi constituída.

9. A pretensão de restabelecimento do desconto de 46,6% deve ser deduzida no cumprimento de sentença específico, sendo inadequada sua veiculação na ação revisional.

10. Não há contradição entre decisões judiciais, pois a decisão agravada não altera nem revoga o acordo homologado no cumprimento de sentença, apenas reconhece a incompetência do juízo da revisional para sua execução.

11. O INSS atua como agente intermediário no cumprimento de ordens judiciais, não sendo devedor da obrigação alimentar, que recai exclusivamente sobre o genitor.

12. Medidas coercitivas contra a fonte pagadora, como multa, devem ser requeridas no processo em que a ordem de desconto foi proferida.

13. A ausência de prova inequívoca do alegado descumprimento, especialmente quanto ao período da supressão e aos valores devidos, impede a concessão da tutela de urgência.

14. A inexistência de memória de cálculo e de individualização das competências inviabiliza a análise do pedido, conforme entendimento jurisprudencial.

15. A necessidade de contraditório e de apuração específica afasta a probabilidade do direito e o perigo de dano, requisitos indispensáveis à tutela de urgência.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

16. Agravo de Instrumento desprovido.

Tese de julgamento
:
“1
. A execução de obrigação alimentar deve ocorrer no processo em que foi constituída, sendo vedada sua veiculação em ação diversa, ainda que conexa. 2. A competência funcional para cumprimento de sentença possui natureza absoluta e impede a concentração de execuções em juízo distinto. 3. A atuação da fonte pagadora como intermediária não a torna responsável direta pelo débito alimentar. 4. A concessão de tutela de urgência exige prova concreta do descumprimento, com individualização das parcelas e memória de cálculo. 5. A ausência de tais elementos e a inadequação da via processual justificam o indeferimento da medida”
.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 300, 529, §1º, 537, 1.019, I..

Jurisprudência relevante citada:
STJ, HC 156.823/DF, Rel. Min. Aldir Passarinho Junior, 4ª Turma, j. 26/04/2010; TJ/MT, HCCiv 1044663-63.2025.8.11.0000, Rel. Desa. Clarice Claudino da Silva, j. 03/02/2026; TJ/MT, RAI 1005906-97.2025.8.11.0000, Rel. Des. Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro, j. 29/05/2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
JULIANA PEREIRA GOMES
, na qualidade de representante legal das alimentadas menores, contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde, Dr. Ricardo Nicolino de Castro, que
indeferiu pedido de providências urgentes
formulado nos autos da
Ação de Alimentos nº 1005469-62.2018.8.11.0045
ajuizado contra
MOACIR RIBEIRO
, no qual se alegava o descumprimento material de decisão judicial pelo INSS, que teria excluído indevidamente o desconto referente a acordo judicial de alimentos pretéritos, postulando, inclusive, o pagamento retroativo das parcelas supostamente não adimplidas (
vide
decisão ID. 223734207, na origem).

Por suas razões recursais de ID. 354703361, a Agravante sustenta, em síntese, que o INSS, ao implementar a redução da pensão alimentícia mensal de 53,4% para 30% do salário mínimo, teria suprimido indevidamente o desconto de 46,6% do salário mínimo, referente a acordo judicial de alimentos pretéritos homologado nos autos do
Processo nº 1003220-75.2017.8.11.0045
.

Alega que as obrigações são cumulativas e autônomas, de sorte que a redução da pensão vincenda não poderia acarretar a exclusão da parcela relativa aos alimentos pretéritos.

Requer, assim,
a concessão de tutela recursal (efeito ativo) para que se determine ao INSS o imediato restabelecimento do desconto de 46,6%, cumulativamente com os 30%, com fixação de multa diária de R$ 500,00 e pagamento retroativo das competências suprimidas
. E, no mérito, o
provimento do Agravo de Instrumento para reformar a decisão agravada
, confirmando-se a tutela recursal antecipada.

Em decisão de ID. 355759365,
foi indeferido o pedido de tutela recursal
, relegando-se a análise da matéria ao julgamento colegiado, ante a necessidade de contraditório pleno e exame mais aprofundado dos elementos fáticos e processuais.

O d.
Juízo
a quo
prestou informações
por meio do Ofício n. 14/2026-GAB (ID. 356964387), confirmando o histórico processual e noticiando que os autos aguardam apreciação de providências quanto à regularização do cumprimento da obrigação alimentar junto ao INSS.

A Parte Agravada apresentou contrarrazões no ID. 360440375, arguindo
preliminarmente
o não conhecimento parcial do recurso por extrapolação dos limites objetivos da decisão agravada e supressão de instância, além de ausência de dialeticidade. No
mérito
, pugnou pelo
integral desprovimento
, sustentando a correção da decisão agravada e a inadequação da via eleita.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Dr. Luiz Eduardo Martins Jacob,
opinou pelo desprovimento do recurso
, destacando a ausência dos requisitos do art. 300 do CPC para a modificação da decisão agravada (ID. 363542394).

Recurso tempestivo e
dispensado do preparado ante a concessão da justiça gratuita
.

É o relatório.

Inclua-se em Pauta de Julgamento.

V O T O R E L A T O R

V O T O (PRELIMINAR)

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

I) DA ARGUIDA EXTRAPOLAÇÃO DOS LIMITES OBJETIVOS DA DECISÃO AGRAVADA E SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA

Augusta Câmara:

O Agravado sustenta que o recurso deveria ser parcialmente não conhecido, porquanto a Agravante teria formulado pedidos que extrapolariam os contornos da decisão combatida, tais como a declaração de ilegalidade da conduta do INSS, a imposição originária de astreintes, o restabelecimento de rubrica vinculada a outro feito e a condenação ao pagamento retroativo, configurando inovação recursal e supressão de instância.

A preliminar, contudo, não merece acolhida autônoma
.

O objeto do presente agravo de instrumento é a decisão que indeferiu, na sua integralidade, o pedido de providências urgentes formulado pela ora Agravante.

Logo, ao apreciar o mérito recursal, esta Câmara examinará se houve acerto ou desacerto nesse indeferimento, à luz dos fundamentos ali expendidos, o que, por via reflexa, abrange a pertinência dos pedidos deduzidos na origem. A eventual constatação de que determinados pedidos não poderiam ser acolhidos naqueles autos, por pertencerem a processo diverso ou por demandarem instrução própria, constitui, a rigor, razão de mérito para o desprovimento, e não causa de não conhecimento.

Portanto,
rejeito a aludida preliminar
.

É como voto.

II) DA ARGUIDA AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE

A parte Agravada sustenta, ainda, que as razões recursais não enfrentariam de modo específico todos os fundamentos da decisão agravada, especialmente no tocante à inadequação do processo de origem para o provimento pretendido e à ausência de substrato mínimo para a execução de diferenças.

Sem razão
, contudo.

O princípio da dialeticidade exige que as razões recursais guardem pertinência com os fundamentos da decisão impugnada, o que foi observado pela Agravante. Isso porque, a Agravante impugnou os fundamentos nucleares da decisão combatida, sustentando a existência de ordem judicial vigente determinando a cumulação dos descontos, o descumprimento material pelo INSS e a natureza alimentar da verba.

A circunstância de não haver enfrentado ponto a ponto cada argumento do Juízo a quo não conduz, por si só, ao não conhecimento do recurso, quando a tese central está suficientemente delineada e permite o exercício pleno do contraditório.

Assim sendo,
rejeito a preliminar de ausência de dialeticidade
.

É como voto.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Augusta Câmara:

Cediço que, em sede de agravo de instrumento, cumpre tão somente analisar se houve acerto ou desacerto na decisão atacada, bem como se estão presentes, ou não, os requisitos necessários para a concessão da tutela antecipada recursal pretendida, previstos no inciso I do art. 1.019 do CPC, que exige, além da prova inequívoca do alegado, a presença dos requisitos mencionados no art. 300 do mesmo
códex
.

No caso
sub judice
, constou da decisão agravada:

“Vistos.

Trata-se de manifestação proposta por Juliana Pereira Gomes com pedido de providências urgentes formulada pela parte requerida, na qualidade de representante legal das alimentadas, alegando descumprimento material de decisão judicial pelo INSS, sob o fundamento de que teria havido exclusão indevida do desconto referente a acordo judicial de alimentos pretéritos, postulando, inclusive, o pagamento retroativo das parcelas supostamente não adimplidas.

Pois bem.

Inicialmente, indefiro o pedido de desarquivamento, uma vez que, no que se refere aos presentes autos, não se verifica qualquer irregularidade no cumprimento da decisão judicial.

Conforme se extrai dos elementos constantes do processo, a pensão alimentícia fixada nestes autos vem sendo regularmente descontada, observando-se o percentual atualmente vigente, inexistindo demonstração de descumprimento da determinação judicial aqui proferida.

A controvérsia suscitada pela parte requerente refere-se, em verdade, a desconto oriundo de outro processo judicial (autos nº 1003220-75.2017.8.11.0045), relativo a acordo destinado à quitação de alimentos pretéritos, matéria que extrapola os limites objetivos da presente demanda.

Ademais, não cabe imputar ao INSS a obrigação de pagamento retroativo dos valores alegadamente não descontados. Ainda que se admita, em tese, eventual equívoco administrativo, verifica-se que o genitor permaneceu percebendo integralmente os valores que deixaram de ser descontados, circunstância que afasta qualquer responsabilidade da autarquia previdenciária pelo pagamento direto às alimentadas.

Ressalte-se que, quando da celebração do acordo judicial, o genitor tinha plena ciência dos valores que seriam descontados mensalmente de seu benefício, de modo que, ao constatar eventual ausência de desconto, incumbia-lhe proceder espontaneamente ao repasse dos valores à prole, diante da natureza alimentar da obrigação.

Outrossim, verifica-se que nos autos nº 1003220-75.2017.8.11.0045 já consta manifestação do INSS, juntada sob o Id. 174071285 em 31/10/2024, na qual a autarquia esclarece o motivo pelo qual não foi possível realizar o cadastramento da conta bancária da parte requerente, circunstância que igualmente evidencia tratar-se de questão própria daquele feito.

Registre-se, ainda, que a presente manifestação não indica elementos mínimos aptos à análise do pedido, porquanto não especifica desde quando teria ocorrido a ausência de descontos, tampouco apresenta memória de cálculo, valores atualizados ou indicação das competências supostamente inadimplidas.

De todo modo, eventual cobrança de valores pretéritos deverá ser buscada em ação própria em face do genitor, a quem incumbia o adimplemento da obrigação alimentar, não sendo possível transferir tal responsabilidade ao INSS no âmbito destes autos.

Diante do exposto, INDEFIRO os pedidos formulados.”

Pois bem.

Chegamos, então, ao cerne da controvérsia recursal, que diz respeito ao acerto ou desacerto da decisão agravada ao indeferir o pedido de providências urgentes formulado pela Agravante nos autos da Ação Revisional e Alimentos.

O exame do material documental que instrui o recurso revela a existência de duas obrigações alimentares de origens processuais distintas:

(a)
a pensão alimentícia vincenda, fixada nos autos da ação revisional n. 1005469-62.2018.8.11.0045, atualmente no percentual de 30% do salário mínimo; e

(b)
o desconto de 46,6% do salário mínimo, pelo prazo de 91 meses, oriundo de acordo judicial homologado nos autos do Cumprimento de Sentença n. 1003220-75.2017.8.11.0045, destinado exclusivamente à quitação de débito alimentar pretérito acumulado pelo genitor.

Essa distinção é nuclear para a solução do recurso
.

A decisão agravada consignou, com precisão, que a obrigação fixada nos autos da ação revisional vem sendo regularmente cumprida pelo INSS no percentual vigente de 30%, inexistindo qualquer irregularidade no cumprimento da determinação judicial proferida naquele feito
. A controvérsia suscitada pela Agravante refere-se, em verdade, ao desconto de 46,6%, que possui título e origem processual autônomos, constituído no Cumprimento de Sentença n. 1003220-75.2017.8.11.0045.

Os autos em que formulado o pedido de providências versam sobre a revisão da pensão vincenda, com objeto diverso do cumprimento de sentença em que se homologou o acordo de quitação do débito pretérito. O fato de ambos os feitos envolverem as mesmas Partes e a mesma relação alimentar não torna intercambiáveis os provimentos jurisdicionais de cada processo, tampouco autoriza que disfunção operacional no cumprimento de obrigação constituída em feito diverso seja veiculada nos autos da revisional.

Trata-se de questão que envolve competência funcional, cuja natureza absoluta não admite flexibilização. Isso porque, a concentração de providências executivas de processos distintos em um único feito geraria tumulto processual, notadamente quando há necessidade de apuração contábil e contraditório próprios.

A propósito, o Superior Tribunal de Justiça, em hipótese análoga envolvendo execução e revisional de alimentos tramitando em varas distintas, consignou:

“Não se justifica a flexibilização da regra do art. 575, II, CPC, permitindo-se que um juízo execute débito alimentar revisionado por outro, quando a execução de alimentos e a revisional tramitam na mesma Comarca por juízos distintos (...). A concentração do débito por um único juízo para quitação integral de alimentos devidos em dois processos que tramitam em varas distintas, dificultaria o pagamento pelo devedor (...). A competência funcional, por ser absoluta, não se flexibiliza.”
(STJ, HC 156.823/DF, Rel. Min. Aldir Passarinho Junior, 4ª Turma, j. 26/04/2010).

Nessa mesma linha, este Sodalício já assentou que débitos alimentares pretéritos possuem natureza e regime executivo próprios, distintos da pensão vincenda, devendo ser tratados no processo em que constituídos:

“Reconhecida a perda do caráter alimentar emergencial da dívida pretérita, a cobrança deve prosseguir pelo rito da expropriação patrimonial, sem restrição à liberdade do devedor.”
(TJ/MT, HCCiv 1044663-63.2025.8.11.0000, Rel. Desa. Clarice Claudino da Silva, Primeira Câmara de Direito Privado, j. 03/02/2026, DJe 08/02/2026).

In casu
, a Agravante sustenta haver contradição judicial, ao argumento de que, no Cumprimento de Sentença, o Juízo determinou a cumulação dos descontos, enquanto na decisão ora agravada teria afastado a responsabilidade do INSS.
Não há contradição
, uma vez que
a decisão agravada não revogou, alterou ou desconstituiu o acordo homologado no Cumprimento de Sentença,
mas, sim, reconheceu, com acerto, que a discussão acerca da parcela de 46,6% pertence àquele feito, e não à ação revisional
.

Outrossim,
quanto à pretensão de responsabilização direta do INSS pelo pagamento retroativo, igualmente não prospera
, pois a autarquia previdenciária atua como mera intermediária na operacionalização dos descontos, em cumprimento a ordem judicial. Em verdade, a obrigação alimentar recai sobre o genitor, que, conforme consignou o Juízo
a quo
, permaneceu percebendo integralmente os valores que deixaram de ser descontados.

É certo que o art. 529, § 1º, do CPC e o art. 537 do mesmo diploma legal, preveem medidas coercitivas contra a fonte pagadora que descumpre ordem de desconto. Todavia, tais providências devem ser buscadas no processo em que a ordem foi emitida, e não em feito diverso que versa sobre obrigação autônoma.

Acresce que a petição originária, e igualmente as razões recursais, não apresentaram os elementos mínimos exigíveis para providência desta natureza, deixando de especificar desde quando teria ocorrido a supressão do desconto de 46,6%, sequer acostando memória de cálculo e tampouco individualizaram as competências concretamente afetadas.

A jurisprudência desta egrégia Câmara é firme no sentido de que, mesmo em sede de execução alimentar, os pedidos devem ser individualizados e instruídos com cálculos precisos, a fim de assegurar a higidez procedimental e a clareza da execução (
Ex vi
TJ/MT, RAI 1005906-97.2025.8.11.0000, Rel. Des. Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 29/05/2025, DJe 29/05/2025).

Por fim,
registro que nos autos do Cumprimento de Sentença n. 1003220-75.2017.8.11.0045 já consta manifestação do INSS
(ID. 174071285, na origem, de 31/10/2024),
comunicando a habilitação do benefício previdenciário e esclarecendo questões atinentes ao cadastramento bancário
, circunstância que reforça ser aquele o foro adequado para a solução da controvérsia operacional suscitada pela Agravante.

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
REJEITO as preliminares para conhecer do recurso
, no mérito,
NEGAR PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento interposto por
JULIANA PEREIRA GOMES
, para manter a decisão agravada proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde por seus próprios e jurídicos fundamentos, ressalvando à Agravante a faculdade de deduzir as providências pretendidas perante o Juízo do Cumprimento de Sentença n. 1003220-75.2017.8.11.0045, processo em que constituída a obrigação cuja execução se pretende.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2026